Tribunal: TJMT
Processo: 0026016-12.2005.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026016-12.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (EMBARGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), LUIZ DOMINGOS DE CARVALHO - CPF: 207.423.391-49 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 468.630.441-53 (EMBARGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), RINALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 034.618.401-06 (EMBARGADO), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), EDEN CAPISTRANO PINTO - CPF: 138.762.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO - CPF: 142.835.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON CELSO TEIXEIRA - CPF: 161.828.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (EMBARGANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), LUIZ DOMINGOS DE CARVALHO - CPF: 207.423.391-49 (EMBARGANTE), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 468.630.441-53 (EMBARGANTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), RINALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 034.618.401-06 (EMBARGANTE), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – APELAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS
(id. 102040953),
MARCELO RIBEIRO ALVES
(id. 102231998) e
LUIZ DOMINGOS DE CARVELHO
(id. 102296962) contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para suspender os direitos políticos ao patamar mínimo de 03 (três) anos, nos termos do voto do relator.

Em suas razões, as partes embargantes alegam a existência de obscuridade e/ou omissão.

No recurso do Sr. João Antônio Cuiabano Malheiros, este sustenta que:
O ponto central é o atestado médico, expedido por um médico, que trata da saúde do Embargante há anos. O descrito no atestado médico foi reproduzido no depoimento do médico! Agora, se pretende discutir, por provocação do Ministério Público, a capacidade técnica profissional de um profissional de medicina que acompanha o Embargante há décadas!

(...)

A sentença não apreciou com a devida acuidade a prova constante dos autos. E isto se afirma porque o depoimento da testemunha, alinhado com o conteúdo da prova documental (atestado médico), não recebeu nenhuma impugnação por parte do Embargado (O APELADO NÃO FEZ PROVA CONTRARIANDO O ATESTADO MÉDICO), nem anterior e nem no momento precedente à sua oitiva; o depoimento não descaracteriza a higidez pela qual passava o Embargante, motivador do seu afastamento no interregno legal já demonstrado, donde poderia supostamente provar a tese alegada na exordial.

Requer, em síntese:
“Portanto, requer o Embargante o recebimento, conhecimento e provimento deste recurso para afastar do acórdão embargado as obscuridades apontadas.”

O Sr. Marcelo Ribeiro Alves, por sua vez, afirma que:
“Referido acórdão quedou-se em omissão por deixar de considerar: a) o afastamento deu-se nos moldes do que dispõe o Regimento Interno da Câmara Municipal e a Lei Orgânica do Município; b) a presunção de veracidade do atestado médico e da autonomia médica para diagnosticar; e c) a ausência de provas, sendo que cabia ao Ministério Público se desincumbir de seu ônus, trazendo provas que desconstituíssem o atestado; questões essas que devem fazer parte da moldura do acórdão para possibilitar a análise pelas instâncias superiores. (...) No ponto, o acórdão deixou de considerar que a licença foi concedida pela Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá/MT, adequando-se ao procedimento legal previsto no Regimento Interno do respectivo Poder Legislativo Municipal, com aval da Mesa Diretora, tratando-se de ato administrativo perfeito, válido e eficaz a concessão da respectiva licença.”

Requer assim:
Ex positis, requer-se que seja conhecido o presente Recurso de Embargos de Declaração, dando-o como procedente para que: (a) a teor do que dispõe o art. 1.022, inc. II c/c art. 489, §1°, inc. IV, do CPC, seja sanada a omissão quanto ao fato de que o afastamento do Embargante deu-se nos moldes do que dispõe o Regimento Interno da Câmara Municipal e a Lei Orgânica Municipal, para que conste explicitamente no r. acórdão o artigo 96, II, §§1o e 2o do Regimento Interno da Câmara Municipal c/c art. 21, I, §§2o e 3o, bem como o art. 5o, II, da Constituição Federal, possibilitando, assim, o conhecimento da completude dos fatos pelas instâncias superiores; (b) a teor do que dispõe o art. 1.022, inc. II c/c art. 489, §1°, inc. IV, do CPC, seja sanada a omissão, esclarecendo a questão quanto à autenticidade, validade e presunção relativa de veracidade do atestado médico, para que conste explicitamente no r. acórdão os artigos 16 e 21, da Resolução CFM n° 1.246/88 e art. 3°, inc. I a IV e art. 6°, §3o da Resolução CFM n° 1.658, bem como os artigos 408 e 429, ambos do Código de Processo Civil, possibilitando a discussão em eventuais recursos especial e extraordinário; (c) a teor do que dispõe o art. 1.022, inc. II c/c art. 489, §1°, inc. IV, do CPC, seja sanada a omissão quanto à ausência de provas, uma vez que o ônus da prova é do parquet, para que conste explicitamente no r. acórdão os arts. 371 e 373, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.

O Sr. Luiz Domingos de Carvalho, por fim, em seu recurso aduz que:
“Denota-se pelo r. acórdão, que não houve manifestações acerca dos seguintes pontos: 1 – da presunção de veracidade do atestado médico. 2 - Da ausência de Provas, 3 – Da concessão do afastamento da licença saúde pela Câmara municipal de Cuiabá, nos termos do art. 96 do Regimento Interno da Câmara Municipal o art. 21 e 22 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá. 4 – Da ausência de manifestação quanto ao princípio da reserva legal 5 – Da ausência de manifestação quanto necessidade de comprovação da licença saúde por exames médicos.”

Por entender a existência de omissão, requer:
“Ex positis, a teor do que dispõe o art. 1.022, inc. II c/c art. 489, §1°, inc. IV, do CPC, requer-se o Embargante, seja conhecido e provido os declaratórios para que haja manifestação jurisdicional sobre os pontos acima mencionados, complementando assim a prestação jurisdicional.”

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios, pela ausência das hipóteses de cabimento foi apresentado pelo
Parquet
(id. 102306485 e 102497998).

O Município de Cuiabá também apresentou suas contrarrazões ao id. 102803953, requerendo sejam estes julgados improcedentes.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – EX-VEREADORES – OBTENÇÃO DE LICENÇAS MÉDICAS POR MAIS DE 120 DIAS – AFASTAMENTO REMUNERADO – SIMPLES ATESTADO - CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE - CARACTERIZADO DESVIO DE FINALIDADE – ATO DE IMPROBIDADE - DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SANÇÃO - SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS - REDUÇÃO PARA O PATAMAR MÍNIMO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não se mostra nula a sentença, por ausência de fundamentação, quando o Julgador enfrenta as questões de fato, indicando os motivos que formaram seu convencimento. 2. A utilização de atestado médico que não indica a necessidade de interrupção das atividades habituais para obtenção de afastamento, por 120 (cento e vinte) dias da Câmara de Vereadores, configura ato de improbidade, porque evidente o intuito de beneficiar o suplente. 3. Afigura-se necessário alterar a dosimetria das sanções impostas aplicadas, em atenção aos parâmetros normativos do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aliado ainda à falta de circunstâncias objetivas que justifiquem a exasperação da pena de suspensão dos direitos políticos no máximo legal. Redução da suspensão dos direitos políticos ao patamar mínimo de 03 (três) anos.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

As embargantes defendem, em síntese, que o acórdão se apresentou obscuro e omisso, pois não observou pontos fáticos e jurídicos os quais considera essenciais para a análise do mérito.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações das partes embargantes,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o provimento parcial do apelo.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente dos recursos manejados o inconformismo dos embargantes com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022